Tribunal: STF
Processo: ARE 1501898
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV-AGR/RJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DIVERSA DA EXARADA NO PRESENTE PROCESSO. SOBRESTAMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma prolatado em agravo regimental, assim fundamentado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA . NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação ajuizada por concessionária de energia elétrica, visando à desoneração no tocante ao pagamento de taxas impostas por outra concessionária, em decorrência do uso da faixa de domínio das rodovias estaduais, ante a existência de legislação local e cláusula contratual dispondo sobre a cobrança. 



    2. O pedido foi julgado parcialmente procedente em 1º Grau, decisão reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia tem dimensão constitucional e se é pertinente ao caso o decidido nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF e no Tema nº 261 do rol da Repercussão Geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A controvérsia tem dimensão constitucional, considerando tratar-se de inviabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovia concedida, em face de empresa de energia elétrica, a partir de entendimento escorado nas teses exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    5. O entendimento lançado pelo STJ, no tocante à observância de cláusula contratual relativa à cobrança controvertida, em nada obsta a apreciação da matéria pela vertente constitucional. 



    6. A evolução jurisprudencial da temática partiu do julgamento do Tema nº 261 do rol da Repercussão Geral, no RE nº 581.947-RG/RO, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelos Municípios em razão do uso de espaços públicos por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    7. Na ADI nº 3.763/RS, o Pretório Excelso foi instado a apreciar a Lei estadual gaúcha nº 12.238, de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 43.787, de 2005. O deslinde da questão deu-se pela viabilidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio, entretanto, em interpretação conforme à Constituição da República, “excluindo da incidência de ambos os diplomas as concessionárias de serviço público de energia elétrica”. 



    8. Na ADI nº 6.482/DF, o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 13.116, de 2015 (Lei Geral de Antenas), lei que, cujo objetivo foi o de uniformizar a regulação estatal no compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações. 



    8.1. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal consignou a constitucionalidade da norma em tela, com destaque para o voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes, que ainda trouxe outros aspectos sobre a necessária homogeneização regulatória, uma vez que “a atuação descoordenada dos entes subnacionais tem gerado graves problemas de segurança jurídica que, ao fim e ao cabo, minam os incentivos de investimento em infraestrutura de telecomunicações no país” (ADI nº 6.482/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/02/2021, p. 21/05/2021). 



    9. Concluo pela total pertinência dos precedentes citados ao caso ora em análise, confirmada a impossibilidade da cobrança pretendida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Negativa de provimento do agravo regimental e, em consequência, mantida a decisão agravada no tocante à procedência dos pedidos iniciais.” (e-doc. 356).



    2. Nos presentes embargos de declaração, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) aponta que a jurisprudência, a respeito da matéria, ainda não está consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a tramitação do RE nº 889.095/RJ. Requer o sobrestamento do processo (e-doc. 357). 



    3. A controvérsia está contida no RE nº 889.095-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, de minha relatoria, no qual proferi voto no sentido do provimento dos embargos de divergência opostos pela Light, dando provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário, assentando a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovias em desfavor de concessionárias prestadoras de energia elétrica.



    4. Ocorre que o e. Ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto divergente, negando provimento aos embargos de divergência e propondo a seguinte tese: “O debate sobre a aplicabilidade da Lei nº 8.987/1995 ou do Decreto nº 84.398/1980 para a aferição da possibilidade de concessionária de serviço público cobrar de outra pela utilização de faixas de domínio ostenta natureza infraconstitucional e demanda o exame de cláusulas contratuais”. Na ocasião, o e. Ministro Gilmar Mendes pediu destaque. 



    5. Ante o exposto, tendo em vista que tal julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise, determino o sobrestamento do presente recurso, com a finalidade de aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo acima indicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator